Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713539-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE AGRAVADO: DIEHL ARRIVABENE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME DECISÃO ROSANE MARIA DIEHL interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 88465617, autos originários) proferida na ação de destituição e substituição de sócio administrador movida contra DIEHL ARRIVABENE ENSINO DE LÍNGUAS LTDA ME (Escola de Inglês Wizard), atualmente administrada pelo sócio BELMIRO ARRIVABENE FILHO, que indeferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a destituição do sócio BELMIRO ARRIVABENE FILHO, identidade no 473.527 SSP/DF, CPF no 221.189.931-53, do cargo de administrador da empresa DIEHL ARRIVABENE ENSINO DE LÍNGUAS LTDA ME (Escola de Inglês Wizard), CNPJ no 02.891.924/0001- 50 , sendo nomeada administradora a sócia ROSANE MARIA DIEHL, identidade no 925.699 SSP/DF, CPF no 687.538.610-00. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora fundamenta a probabilidade do direito vindicado quanto à destituição do sócio administrador, sob as seguintes razões: “a) Ausência de prestação de contas por mais de 10 anos. b) Se apropriar indevidamente de todos os lucros da empresa (mais de R$ 600.000,00, apurados somente de 04 anos – 2015 a 2018). c) Se beneficiar com “adiantamentos” de vultosas quantias, e pagamento de contas pessoais sem previsão legal/autorização para tal ato (apurado somente do ano de 2018 = R$ 71.549,00). d) Fraudar informações contábeis afirmando que a sócia Rosane Maria Diehl recebeu lucros da empresa, quando na verdade nada recebeu. e) Ameaças a sócia Rosane Maria Diehl quando ela se dirige a empresa. f) Não convocação de reuniões/assembleias para deliberar sobre a situação administrativa, contábil e financeira da empresa, além de nomear administrador. g) Proibição da sócia Rosane Maria Diehl em saber das atividades da empresa, inclusive quando se dirige à escola é informada pelos próprios funcionários de que eles são proibidos de prestar informações do que quer que seja à Agravante, sob ordens do sócio administrador Belmiro Arrivabene Filho. h) Por ter deixado de comparecer à reunião/assembleia convocada pela Agravante, não fornecendo nenhum dado administrativo, contábil e financeiro sobre a empresa.” (id. . 25448114, págs. 28-9) Da análise dos autos originários, constata-se que os sócios eram casados, estão separados de fato desde outubro de 2011 e posteriormente houve o “divórcio c/c partilha de bens, que determinou partilha igualitária referente à empresa (50% para cada sócio)” (id. 87777919, pág. 2). Os documentos acostados não representam prova inequívoca das condutas supracitadas atribuídas ao sócio administrador Belmiro Arrivabene Filho. As questões controvertidas demandam a devida elucidação, com a instauração do contraditório e assegurada a ampla defesa. Ademais, observada a cronologia dos supostos atos (omissivos ou comissivos) praticados pelo sócio administrador, evidencia-se que também não há o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora